Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMABE (OPDIVO). CARCINOMA RENAL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 793 STF. REQUISITOS PREVISTOS NO JULGAMENTO DO RESP 1.657.156 DP STJ (TEMA 106).

1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. Conforme entendimento consolidado no Tema n. 793, pelo C. STF: “3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Assim, no caso de o medicamento pleiteado encontra-se devidamente registrado na ANVISA, o litisconsórcio é passivo facultativo, podendo ser proposta contra o Distrito Federal ou a União, de acordo com a escolha da parte autora. Por essa razão, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum.

3. A não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de certos requisitos que devem ser observados para a imposição do fornecimento do medicamento pelo ente federativo.

4. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.